Tribunal: TJSP
Processo: 1007937-80.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Divulgação de imagem sem prévia autorização. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Autora que, juntamente com outros candidatos, em evento público de inscrição para sorteio de casas populares da CDHU, pousou para foto, posteriormente postada no Facebook. Publicação que teve como objetivo único alertar os inscritos da necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Divulgação de imagem sem prévia autorização. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Autora que, juntamente com outros candidatos, em evento público de inscrição para sorteio de casas populares da CDHU, pousou para foto, posteriormente postada no Facebook. Publicação que teve como objetivo único alertar os inscritos da necessidade de comparecimento no dia do sorteio, para depósito do cartão na urna. Veiculação da imagem em questão que não teve finalidade comercial, mas relevante interesse regional, especialmente para os mais necessitados, que buscavam obter uma moradia popular por meio do programa da CDHU, não se assemelhando aos casos que deram origem ao Enunciado Sumular n. 403 do STJ. A expressão 'com fins econômicos e comerciais' não tem a conotação ampla a que pretende atribuir a recorrente. Conforme entendimento do A. STJ (RESP 1.631.329-RJ), é inexigível a autorização prévia para divulgação de imagem vinculada a fato de repercussão social. Ademais, malgrado a ausência de autorização, não é reconhecida a ilicitude da divulgação da imagem de alguém quando esta não era, em si, o cerne da matéria ou da publicação; quando a situação vexatória, desonrosa ou degradante da pessoa retratada não está evidenciada; quando a individualização do cidadão não ocorreu ou quando a imagem foi captada em multidão. Caso em tela que se amolda a diversas destas hipóteses de exceção. Danos morais in re ipsa afastados. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007937-80.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante CELINA
APARECIDA BRATIFIXI, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1007937-80.2016.8.26.0132
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Catanduva
Magistrada prolatora: Dra. Maria Clara Schmidt de Freitas
Apelante: Celina Aparecida Bratifixi
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo - CDHU
Voto no 00223G
APELAÇÃO CÍVEL. Divulgação de imagem sem prévia
autorização. Indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Irresignação. Descabimento. Autora que,
juntamente com outros candidatos, em evento público de
inscrição para sorteio de casas populares da CDHU, pousou
para foto, posteriormente postada no Facebook. Publicação
que teve como objetivo único alertar os inscritos da
necessidade de comparecimento no dia do sorteio, para
depósito do cartão na urna. Veiculação da imagem em
questão que não teve finalidade comercial, mas relevante
interesse regional, especialmente para os mais necessitados,
que buscavam obter uma moradia popular por meio do
programa da CDHU, não se assemelhando aos casos que
deram origem ao Enunciado Sumular n. 403 do STJ. A
expressão 'com fins econômicos e comerciais' não tem a
conotação ampla a que pretende atribuir a recorrente.
Conforme entendimento do A. STJ (RESP 1.631.329-RJ), é
inexigível a autorização prévia para divulgação de imagem
vinculada a fato de repercussão social. Ademais, malgrado a
ausência de autorização, não é reconhecida a ilicitude da
divulgação da imagem de alguém quando esta não era, em
si, o cerne da matéria ou da publicação; quando a situação
vexatória, desonrosa ou degradante da pessoa retratada não
está evidenciada; quando a individualização do cidadão não
ocorreu ou quando a imagem foi captada em multidão. Caso
em tela que se amolda a diversas destas hipóteses de
exceção. Danos morais in re ipsa afastados. Improcedência
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Celina Aparecida
Bratifixi em face da r. sentença de fls. 103/108, a qual JULGOU
IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
3
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU ao pagamento de indenização por
danos morais em virtude de publicação de sua imagem na rede
social Facebook, que teria lhe ocasionado prejuízos de ordem
moral.
Irresignada, busca a reforma da r. sentença para julgar
procedente o pedido (fls. 111/119). Sustenta que realizou a
inscrição na prefeitura de Catiguá, para concorrer a uma casa da
CDHU, mas não foi sorteada. Relata que não posou para a foto
de livre e espontânea vontade, como afirmou o juízo de origem,
pois a foto foi solicitada pela CDHU, alegando fazer parte da ficha
cadastral.
Em nenhum momento teve ciência que sua foto seria
divulgada na internet e usada para fins de propaganda e
comercial. Assim, como não autorizou a divulgação de sua
imagem, sustenta fazer jus a ser indenizada por danos morais.
Observa que a discussão não é se houve dor moral ou não, mas
o uso indevido de sua imagem sem autorização.
Arremata que o resultado dessa ponderação foi cristalizado
na Súmula 403, do STJ, a qual indica que a publicação com fins
econômicos ou comerciais (para publicidade), da imagem de uma
pessoa, depende de autorização, sob pena de violar o direito à
imagem, in re ipsa, ou seja, que prescinde da demonstração de
algum outro prejuízo.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
128/128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
4
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual (fls. 273), passo à
análise do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Com efeito, estatui o Código Civil: “aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.” (artigo 186). Em decorrência do ato
ilícito praticado, surge o dever de reparação do dano, com
obrigação de indenizar, sejam os danos morais e/ou patrimoniais
decorrentes da conduta. Neste sentido:
Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
Maria Helena Diniz aborda acerca da responsabilidade,
esclarecendo que, “a necessidade de culpa para haver
responsabilidade, preconizada pela teoria subjetiva, continua a
ser a regra geral, exigindo, por parte da vítima, a prova da culpa
do agente, dos prejuízos sofridos e a existência da relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
5
causalidade entre o comportamento do agente e o dano
causado”1.
Neste
aspecto,
ficam
evidentes
os
elementos
indispensáveis à configuração do ato ilícito: fato lesivo
voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou
omissão voluntária (dolo), negligência, imprudência ou imperícia
(culpa), que viole direito subjetivo individual; ocorrência de um
dano, podendo ser patrimonial ou moral e nexo de causalidade
entre o dano e o comportamento do agente2.
Da análise dos autos, depreende-se que, de fato, não
houve o atendimento destes três requisitos aptos a ensejarem a
procedência da demanda, senão vejamos.
Cuida-se de "ação de indenização por danos morais" na
qual alega a apelante ter realizado inscrição na Prefeitura de
Catiguá, para concorrer a uma casa da CDHU, mas não foi
sorteada. Ocorre que, posteriormente, descobriu a divulgação de
sua imagem, através de um conhecido que viu a foto no
Facebook e lhe enviou por Whatsapp, sendo que em nenhum
momento autorizou esta divulgação.
Segundo alega, “diante de tal absurdo cometido pelos
requeridos, e do constrangimento que a autora sofreu diante da
1 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3 : teoria das obrigações contratuais e
extracontratuais / Maria Helena Diniz. 27. Ed. São Paulo : Saraiva, 2011, pág. 866.
2 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3 : teoria das obrigações contratuais e
extracontratuais / Maria Helena Diniz. 27. Ed. São Paulo : Saraiva, 2011, pág. 864/865.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
6
suas imagens divulgadas em rede social, sem qualquer tipo de
autorização , face necessário o ajuizamento da presente para
pleitear indenização por dano moral, tem em vista, a imagem
divulgada” (s.i.c. fls. 02, petição inicial).
Pois bem.
Como visto, a imagem que deu origem a esta demanda é
aquela colacionada às fls. 11, onde a autora aparece, juntamente
com outros dois inscritos, mostrando o cartão de inscrito, ao lado
de uma funcionária da CDHU, que segura a urna, onde os
cartões deveriam ser depositados no dia do sorteio.
Na foto, as quatro pessoas olham para a câmera sorrindo e
não é possível identificar o número do cartão de inscrito. Logo, a
mera análise da imagem divulgada permite concluir que esta foto
não se tratava de etapa obrigatória do processo de inscrição,
como alega a recorrente, caso contrário, cada inscrito seria
fotografado sozinho, e com foco no rosto da pessoa e no cartão
de inscrito, para fins de identificação.
Em realidade, a imagem demonstra que a autora
compareceu espontaneamente em evento público e aquiesceu
para a fotografia, tanto que sorriu e mostrou o seu cartão de
inscrito, ao lado dos demais. Acima da foto, consta um texto
informativo, que não possui qualquer intuito lucrativo ou
publicitário, apenas comunicativo, pois visa apenas alertar aos
inscritos de que estes deveriam comparecer no evento do sorteio,
para depositar o cartão na urna, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
7
“Olá Itatinga!! Neste sábado, o Ginásio de
Esporte recebe a partir das 9 horas, os
inscritos para o sorteio de 304 casas da
CDHU. As inscrições foram realizadas na
cidade de 17 a 21 de abril, reunindo mais
de 3 mil interessados nas unidades que
estão sendo construídas na Vila Prete e
na Vila São Domingos. Vale lembrar que é
o candidato quem coluna seu número na
urna
transparente.
O
não
comparecimento
é
considerado
desistência. A lista de inscritos está
neste
link
http://bit.ly/1WODmZ4.#HabitaçãoSP”
Não se desconhece que, no tocante aos danos morais, a
orientação no sentido do dano in re ipsa se balizou, em grande
medida, no enunciado da Súmula no 403/STJ, segundo o qual
"Independe de prova do prejuízo a indenização pela
publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins
econômicos ou comerciais".
Parte
da
doutrina
especializada
alinha-se
a
esse
entendimento, como se observa na obra "Direito à própria
imagem", de PATRÍCIA DE ALMEIDA TORRES (Ed. LTR, 1998,
pág. 113), da qual se colhe o seguinte excerto:
"(...) Frise-se que a simples exposição de
maneira indevida da imagem de um indivíduo
é suficiente para caracterizar a violação ao
direito à imagem, independentemente de
auferir-se um efetivo prejuízo econômico.
Devido às duas faces que revestem o bem
jurídico imagem - a moral e a patrimonial,
porém com a predominância do aspecto
moral sobre o material -, o dano à imagem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
8
consubstancia com a exposição indevida da
imagem. Essa exposição fere o direito à
imagem, independentemente de haver ocorrido algum prejuízo de ordem
patrimonial. Em alguns casos, quando há
exploração
da
imagem
para
meios
publicitários, visando a auferição de lucro, o
prejuízo de ordem patrimonial se evidencia.
Porém,
se
não
se
tratar
de
imagem
comercial, desligando-se a veiculação do
conteúdo econômico, a publicação indevida
ocasiona danos".
De outro lado, cumpre salientar a existência de precedentes
do A. Superior Tribunal de Justiça em que, malgrado a
ausência de autorização, não foi reconhecida a ilicitude da
divulgação ou veiculação da imagem de alguém.
Em geral, tal conclusão ocorreu nas hipóteses em que (i) a
imagem não era, em si, o cerne da matéria ou da publicação, (ii)
a situação vexatória, desonrosa ou degradante da pessoa
retratada não estava evidenciada, (iii) a individualização do
cidadão não ocorreu e (iv) a imagem foi captada em multidão,
dentre outras:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS
DA PERSONALIDADE. DIREITO À IMAGEM.
DIVULGAÇÃO, EM JORNAL, DE FOTOGRAFIA
DE
PESSOA
SEM
SUA
AUTORIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
403/STJ.
DIVULGAÇÃO QUE NÃO TEVE FINALIDADE
ECONÔMICA
OU
COMERCIAL,
MAS
INFORMATIVA. AUTOR FOTOGRAFADO EM
PARQUE PÚBLICO EM MEIO A MANIFESTAÇÃO
POLÍTICA. 1. A divulgação de fotografia em
periódico, tanto em sua versão física como digital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
9
para ilustrar matéria acerca de manifestação
popular de cunho político-ideológico ocorrida em
local público não tem intuito econômico ou
comercial, mas tão-somente informativo, ainda que
se trate de sociedade empresária. Inaplicabilidade da
Súmula 403/STJ. 2. Não viola o direito de imagem a
veiculação de fotografia de pessoa participando de
manifestação pública, inclusive empunhando cartazes,
em local público, sendo dispensável a prévia
autorização do fotografado, sob pena de inviabilizar o
exercício da liberdade de imprensa. 3. Interpretação
sistemática e teleológica do disposto no art. 20 do
Código
Civil.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO." (REsp 1.449.082/RS, Re. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em
21/3/2017, DJe 24/3/2017 - grifou-se)
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
MANTIDA.
OFENSA AOS ARTS. 5o, V, X E XXXV DA CF.
ANÁLISE EM SEDE ESPECIAL.INVIÁVEL. DANO
MORAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO
STJ. USO DE IMAGEM. FINS ECONÔMICOS E
COMERCIAIS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ENUNCIADO
403
DA
SÚMULA/STJ.
ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.
VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO
PROVIMENTO. 1. A via especial é inadequada para
análise
de
arguição
de
contrariedade
a
texto
constitucional, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao STF. 2. O Tribunal de origem, com base
nos fatos e provas dos autos, concluiu pela não
ocorrência do dano moral. A análise das razões do
recurso, a fim de demover o que concluído pela origem,
encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3.
Não havendo individualização da fotografada e,
tampouco, intuito econômico ou comercial, não cabe
a indenização por danos morais pelo uso de sua
imagem. Enunciado 403 da Súmula/STJ. 4. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
10
Tribunal
de
origem
julgou
nos
moldes
da
jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto,
o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento." (AgRg no
AREsp 149.627/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
03/10/2013, DJe 28/10/2013 - grifou-se)
"CIVIL.
USO
INDEVIDO
DA
IMAGEM.
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. O uso não
autorizado de uma foto que atinge a própria pessoa,
quanto ao decoro, honra, privacidade, etc., e,
dependendo das circunstâncias, mesmo sem esses
efeitos negativos, pode caracterizar o direito à
indenização pelo dano moral, independentemente da
prova de prejuízo. Hipótese, todavia, em que o autor
da ação foi retratado de forma acidental, num
contexto em que o objetivo não foi a exploração de
sua imagem. Recurso especial não conhecido." (REsp
85.905/RJ,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/1999, DJ
13/12/1999, p. 140 - grifou-se)
E o caso da autora se amolda a quase todas estas
hipóteses.
Ora, sua imagem não era o cerne da matéria; inexistiu
situação vexatória, desonrosa ou degradante da autora,
tampouco a sua individualização, sendo sua imagem captada
junto com demais inscritos e de uma funcionária da CDHU.
Em outras palavras, a divulgação não ocorreu com intuito
lucrativo ou publicitário, apenas informativo. Aliás, o A. STJ,
analisando caso análogo, em que a publicação da imagem não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
11
possuia fins econômicos e comerciais, afirmou que a Súmula 403
seria inaplicável às hipóteses de divulgação de imagem vinculada
a fato histórico de repercussão social:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM
JORNALÍSTICA.
DIVULGAÇÃO
DE
IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO. SÚMULA
403/STJ.
FATOS HISTÓRICOS DE REPERCUSSÃO
SOCIAL. DIREITO À MEMÓRIA. PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DO
ART.
20
DO
CÓDIGO
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 18/12/2012. Recurso
especial
interposto
em
07/06/2016.
Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal é definir se a
veiculação não autorizada da imagem da
filha da autora em programa televisivo
configura dano moral indenizável, além de
ensejar a reparação por danos materiais.
3. É inexigível a autorização prévia para
divulgação de imagem vinculada a fato
histórico de repercussão social. Nessa
hipótese,
não
se
aplica
a
Súmula
403/STJ.
4. Ao resgatar da memória coletiva um fato
histórico de repercussão social, a atividade
jornalística
reforça
a
promessa
em
sociedade de que é necessário superar, em
todos os tempos, a injustiça e a intolerância,
contra os riscos do esquecimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
12
valores fundamentais da coletividade.
5. Eventual abuso na transmissão do fato,
cometido, entre outras formas, por meio de
um desvirtuado destaque da intimidade da
vítima ou do agressor, deve ser objeto de
controle sancionador. A razão jurídica que
atribui ao portador da informação uma
sanção, entretanto, está vinculada ao abuso
do direito e não à reinstituição do fato
histórico.
6. Na espécie, a Rádio e Televisão Record
veiculou reportagem acerca de trágico
assassinato de uma atriz, ocorrido em 1992,
com divulgação de sua imagem, sem prévia
autorização. De acordo com a conjuntura
fática cristalizada pelas instâncias ordinárias, há relevância nacional na
reportagem veiculada pela emissora, sem
qualquer abuso na divulgação da imagem da
vítima. Não há se falar, portanto, em ato
ilícito passível de indenização.
7. Recurso especial conhecido e não
provido, com majoração dos honorários
advocatícios.
(REsp 1631329/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
24/10/2017,
DJe
31/10/2017)
Naquele caso, a TV Record exigiu reportagem sobre o
assassinato da atriz Daniela Perez, tendo realizado, inclusive,
uma entrevista com Guilherme de Pádua, condenado pelo
homicídio. Foram exibidas, sem prévia autorização da família,
fotos da vítima Daniela. O STJ entendeu que, como havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
13
relevância nacional na reportagem, não se aplicaria a Súmula
403 do STJ, não havendo direito a indenização (CAVALCANTE,
Márcio André Lopes, Súmulas do STF e STJ anotadas e
organizadas por assunto, 7. ed., rev. e ampl.
Salvador:
JusPodvm, 2020, pág. 17).
E esta é a mesma conclusão que deve ser adotada a este
caso. Apesar de não haver fato histórico de relevância nacional, a
imagem divulgada possui relevante interesse social e regional,
especialmente para as pessoas mais necessitadas, que
buscavam obter uma moradia popular por meio do programa da
CDHU. Nenhuma finalidade econômica ou comercial pode ser
encontrada na postagem veiculada no Facebook.
Destarte, ao contrário do que afirma a autora, a veiculação
da imagem em questão não teve finalidade comercial, não se
assemelhando aos casos que deram origem ao Enunciado
Sumular n. 403/STJ. Com efeito, a expressão 'com fins
econômicos e comerciais' não tem a conotação ampla a que
pretende atribuir a recorrente.
A Súmula n. 403/STJ, ao mencionar fins econômicos e
comerciais, refere-se a situações em que a imagem divulgada
sem autorização está sendo essencialmente utilizada para fins
publicitários e de propaganda ou para, de alguma outra forma,
alavancar a venda dos periódicos, o que claramente não é o
caso.
Conforme bem elucida o Exmo Ministro Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
14
Sanseverino (REsp 1.449.082/RS), “considerando que, no
regime econômico brasileiro, a imprensa é majoritamente
composta por sociedades empresárias, a interpretação a que
pretende dar o autor ao art. 20 do CC acabaria por inviabilizar o
direito de acesso à informação, constitucionalmente garantido.
E
acrescenta:
“Impõe-se,
portanto,
a
interpretação
sistemática do referido dispositivo legal, para se concluir que só
há violação ao direito de imagem se os fins comerciais forem
finalidade primordial da divulgação da imagem sem autorização,
e não o objetivo remoto da imprensa”.
Em suma, a finalidade primária na divulgação da imagem
da autora não foi econômica ou comercial, mas, sim, informativa,
sendo que, em casos como o presente, a liberdade de imprensa
e o direito à informação se sobrepõem ao direito de imagem.
A autora foi fotografada em local público, em meio a evento
de cunho político-social, em que estava, inclusive, sorrindo para a
câmera e exibindo seu cartão de inscrita, o que denota sua
anuência de ser vista publicamente e, por conseguinte, afasta
qualquer alegação de direito à intimidade ou à privacidade.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, posto que bem lançada a sentença de
improcedência do pedido formulado na inicial.
Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, majoro a
verba sucumbencial em face da ré para o importe de 20% sobre o
valor atualizado da causa, observada a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007937-80.2016.8.26.0132 -Voto no 00223G
15
exigibilidade, por conta da gratuidade de justiça a que a autora
faz jus (Art. 98, §3o, do CPC).
Anoto que não cabe a fixação por equidade, com operou-
se em primeiro grau, por ausência de baixo valor dado à causa
(Art. 85, 8o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator